Tribunal: STJ
Processo: 0095376-48.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1080961 - PA(2026/0095376-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ALESSANDRO CARDOSO LEAL (PRESO)
ADVOGADOS
: JOSUE DE FREITAS COSTA - PA023986
LUCAS MONTEIRO CARDOSO - PA026317
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. LATROCÍNIO. PENA-
BASE NO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTES.
.
SÚMULA 231/STJ
INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de pedido de
impetrado em favor de condenado pela
habeas corpus
prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3o, parte final, do Código Penal), à
pena de 26 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 40
dias-multa.
2. O agravante sustenta ilegalidades na dosimetria da pena, alegando: (i)
exasperação da pena-base com fundamento em elementos inerentes ao tipo
penal, configurando
; (ii) omissão na análise de ilegalidades
bis in idem
autônomas relativas à fundamentação da dosimetria, com aplicação
automática da Súmula n. 231 do STJ; e (iii) ausência de fundamentação
concreta para a elevação da pena em um terço, na terceira fase, em razão do
concurso de agentes.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se a dosimetria da pena
imposta nas instâncias ordinárias apresenta ilegalidade flagrante passível de
correção de ofício, bem como se é admissível a análise de tese não suscitada
na petição inicial do
.
writ
III. Razões de decidir
4. A alegação de exasperação indevida da pena-base não encontra amparo nos
autos, uma vez que a reprimenda basilar foi expressamente fixada no patamar
mínimo cominado ao tipo penal, afastando a tese de dupla valoração.
5. Na segunda fase da dosimetria, o reconhecimento de circunstâncias
atenuantes não tem o condão de reduzir a sanção aquém do mínimo legal,
encontrando óbice no entendimento pacificado na Súmula n. 231 do STJ.
6. A tese referente à falta de fundamentação para o aumento da pena na
terceira etapa da dosimetria, por força do concurso de agentes, configura
inovação recursal, porquanto não constou da petição inicial do habeas corpus
, o que inviabiliza sua apreciação nesta via.
Documento eletrônico VDA56963057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 21/05/2026 16:06:54
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: d6242920-3c87-4a66-bf6b-4582230cecf9

IV. Dispositivo
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe
14/05/2026
20/05/2026,
negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56963057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 21/05/2026 16:06:54
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: d6242920-3c87-4a66-bf6b-4582230cecf9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1080961 - PA(2026/0095376-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ALESSANDRO CARDOSO LEAL (PRESO)
ADVOGADOS
: JOSUE DE FREITAS COSTA - PA023986
LUCAS MONTEIRO CARDOSO - PA026317
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. LATROCÍNIO. PENA-
BASE NO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTES.
.
SÚMULA 231/STJ
INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de pedido de
impetrado em favor de condenado pela
habeas corpus
prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3o, parte final, do Código Penal), à
pena de 26 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 40
dias-multa.
2. O agravante sustenta ilegalidades na dosimetria da pena, alegando: (i)
exasperação da pena-base com fundamento em elementos inerentes ao tipo
penal, configurando
; (ii) omissão na análise de ilegalidades
bis in idem
autônomas relativas à fundamentação da dosimetria, com aplicação
automática da Súmula n. 231 do STJ; e (iii) ausência de fundamentação
concreta para a elevação da pena em um terço, na terceira fase, em razão do
concurso de agentes.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA56698152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:12
Código de Controle do Documento: c11dd608-3854-4e74-87aa-63e43a400aac

3. A questão em discussão consiste em verificar se a dosimetria da pena
imposta nas instâncias ordinárias apresenta ilegalidade flagrante passível de
correção de ofício, bem como se é admissível a análise de tese não suscitada
na petição inicial do
.
writ
III. Razões de decidir
4. A alegação de exasperação indevida da pena-base não encontra amparo nos
autos, uma vez que a reprimenda basilar foi expressamente fixada no patamar
mínimo cominado ao tipo penal, afastando a tese de dupla valoração.
5. Na segunda fase da dosimetria, o reconhecimento de circunstâncias
atenuantes não tem o condão de reduzir a sanção aquém do mínimo legal,
encontrando óbice no entendimento pacificado na Súmula n. 231 do STJ.
6. A tese referente à falta de fundamentação para o aumento da pena na
terceira etapa da dosimetria, por força do concurso de agentes, configura
inovação recursal, porquanto não constou da petição inicial do habeas corpus
, o que inviabiliza sua apreciação nesta via.
IV. Dispositivo
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALESSANDRO CARDOSO
LEAL contra decisão monocrática que não conheceu do pedido de
(fls.
habeas corpus
).
50/53
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 26 anos e 8 meses
de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 40 dias-multa, pela
prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3o, parte final, do Código Penal).
O agravante sustenta que a pena-base foi exasperada com elementos inerentes
ao tipo penal de latrocínio, configurando
.
bis in idem
Sustenta que a decisão monocrática limitou-se a aplicar a Súmula n. 231 do
STJ, sem examinar as ilegalidades autônomas apontadas relativas ao vício de
fundamentação na dosimetria.
Alega ausência de fundamentação concreta para a elevação da pena em um
terço, na terceira fase da dosimetria, referente ao concurso de agentes.
Documento eletrônico VDA56698152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:12
Código de Controle do Documento: c11dd608-3854-4e74-87aa-63e43a400aac

Ao final, requer o provimento do agravo regimental para o reconhecimento do
erro na dosimetria da pena, com sua consequente fixação no patamar devido.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
O agravante alega ilegalidades na fixação da pena imposta pelas instâncias
ordinárias. Contudo, os argumentos apresentados não são capazes de infirmar os
fundamentos adotados para o não conhecimento da impetração original.
Conforme exposto na decisão agravada, a pretensão de redução da pena-base
carece de amparo fático mínimo. A leitura atenta dos atos judiciais proferidos no
processo de origem revela que o magistrado de primeiro grau, ao avaliar as vetoriais do
artigo 59 do Código Penal, fixou a reprimenda basilar exatamente no patamar mínimo
legalmente cominado para a infração penal de latrocínio. Inexiste, portanto, qualquer
agravamento indevido ou valoração de elementares do tipo penal nesta etapa que
justifique a concessão da ordem, o que esvazia por completo a tese defensiva neste ponto.
No que tange à alegação de que as atenuantes da confissão espontânea e da
menoridade relativa deveriam reduzir a sanção, verifica-se que o juízo sentenciante agiu
com acerto ao não proceder com tal minoração. Embora reconhecidas faticamente, tais
atenuantes esbarram no limite intransponível da pena mínima em abstrato, sendo
juridicamente inviável a fixação da pena intermediária aquém desse limite. Trata-se de
entendimento pacificado nesta Corte Superior, sedimentado no verbete sumular n.
cuja aplicação afasta a configuração de constrangimento ilegal a ser sanado de
231/STJ,
ofício.
Quanto ao argumento de ausência de fundamentação para a majoração da
reprimenda na terceira fase da dosimetria, decorrente do concurso de pessoas, constata-se
tratar de flagrante inovação recursal. A referida matéria não foi suscitada na petição
inicial do
originário, o que impede seu conhecimento nesta estrita via
habeas corpus
recursal. A tentativa de ampliar os limites da controvérsia em sede de agravo regimental
desvirtua a finalidade do recurso, o qual se destina exclusivamente a combater os
fundamentos da decisão monocrática impugnada.
Ilustrativamente:

Direito processual penal. Agravo regimental NO habeas corpus.
MÚLTIPLOS ATOS COATORES. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. INOVAÇÃO
RECURSAL EM AGRAVO REGIMENTAL. Agravo regimental conhecido em
parte e, nessa extensão, desprovido.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA56698152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:12
Código de Controle do Documento: c11dd608-3854-4e74-87aa-63e43a400aac

[...]
7. Conclui-se que os pedidos de trancamento parcial da ação penal para
afastar qualificadoras e de desclassificação para lesão corporal seguida de
morte configuram inovação recursal, por não constarem da inicial do habeas
corpus, sendo vedado ampliá-los apenas em sede de agravo regimental, o
que impede o conhecimento do recurso nesse ponto.
[...]
3. É vedada a inovação recursal em agravo regimental em habeas corpus,
não sendo possível formular, nessa fase, pedidos e fundamentos não
deduzidos na inicial.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
1.059.602/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
31/3/2026,
8/4/2026.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo regimental e,
nessa extensão, nego provimento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56698152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:12
Código de Controle do Documento: c11dd608-3854-4e74-87aa-63e43a400aac

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.080.961 / PA
Número Registro: 2026/0095376-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0000220181005134
00131995920188140401
00141383920188140401
00168402120198140401
131995920188140401 141383920188140401 168402120198140401 20190298910166 220181005134
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCAS MONTEIRO CARDOSO
ADVOGADOS : JOSUE DE FREITAS COSTA - PA023986
LUCAS MONTEIRO CARDOSO - PA026317
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PACIENTE
: ALESSANDRO CARDOSO LEAL (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALESSANDRO CARDOSO LEAL (PRESO)
ADVOGADOS : JOSUE DE FREITAS COSTA - PA023986
LUCAS MONTEIRO CARDOSO - PA026317
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Documento eletrônico VDA56936860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 01:00:46
Código de Controle do Documento: 12021a70-dfbc-4cbe-9163-184668403eab

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/05/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento,
20/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 01:00:46
Código de Controle do Documento: 12021a70-dfbc-4cbe-9163-184668403eab